Tribunal: TJMT
Processo: 1003952-05.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 1003952-05.2016.8.11.0041
COMARCA DE ORIGEM: 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ- DECLINADA A COMPETÊNCIA DO TJMT PARA A TRU
EMBARGANTE: EDNEIA MANIEZO MARTINS
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÕES E CONTRADIÇÕES – INEXISTENTES – REJEITADOS.
Não observada a alegada contradição ou obscuridade é de ser rejeitado os embargos de declaração, sendo mera tentativa de rediscussão da matéria.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos, etc.
1-Retiro o feito da pauta de julgamento, visto que, inserida de forma equivocada, pelo fato de que, embargos de declaração de decisão monocrática deve ser decidido também de forma monocrática pelo próprio relator;
2-Trata-se de embargos de declaração aviados de decisão monocrática que concluiu pela ausência do aludido direito de percepção ao recebimento da URV, de onde em sede de embargos de declaração vem aduzindo que o julgado padece de omissões e contradições, lastreadas nas seguintes premissas: necessidade de ser realizada a liquidação de sentença; verificação da existência ou não da reestruturação financeira da carreira do embargante; qual o índice de defasagem suprido pela Lei 50/1998. Posteriormente ainda trouxe aos autos uma perícia contábil unilateral na tentativa e reverter o julgado, apontando existir uma defasagem salarial acumulada em 7,65% em sua ótica.
Em sede de contrarrazões aos embargos de declaração o Estado de Mato Grosso pugnando pela manutenção do voto monocrático anteriormente lançado.
É o relatório.
VOTO
Após a detida análise dos autos, observa-se que a parte tenta rediscutir as matérias trazidas no voto, inexistindo nem de longe qualquer omissão ou contradição.
Em relação à alegada necessidade de perícia contábil, na própria decisão monocrática é feita a explanação pormenorizada de como se chegou à tal conclusão, sendo demonstrado mais do que à saciedade de que, lá no ano de 1994, teria ocorrido, num primeiro momento a recomposição entre e 18% e 19%, pelo que se comprova pelo envio da mensagem do Governador do Estado para a Assembleia (Mensagem 48/94) quando encaminhou para edição a Lei 6528/94, devidamente demonstrada nos autos pela tabela comparativa de como ficaram os salários lá naquela época ainda, devidamente encartada nos autos, no corpo da decisão, sendo a aludida lei editada em data de 15/09/1994.
Posteriormente, o Estado ainda veio pagando as diferenças acumuladas de URV nos holerits dos servidores do Estado, para quitar a eventual diferença existente de URV do período compreendido entre março de 1994 e julho de 1994.
Após tal ação, ainda constou da aludida lei, em seu artigo 10, que a partir de novembro de 1994, novo reajuste salarial iria ser concedido, sendo editado, posteriormente a Lei 6853 de 13/12/1994, que elevou ainda mais o salário, agora a título de recomposição inflacionária.
Todas as iniciais padrão de URV vem a juízo pedindo exatamente a recomposição salarial pela suposta perda de 11,98%, de maneira uniforme e linear, porém, fica mais do que claro que, lá na longínqua data do ano de 1994, no ano corrente teria ocorrido a recomposição salarial exatamente a título de URV no patamar entre 18% e 19%, ou seja, já teria ocorrido tal recomposição da URV ao final, já considerados o período como um todo entre março de 1994 até setembro de 1994, quando da edição da Lei 6528/1994.
Quando da edição da aludida lei, teria ocorrido uma elevação salarial, no patamar de 30%, naquele mês, visando a recomposição total da URV, que no acumulado, considerado o longo dos meses alcançou cerca de 18% a 19% de recomposição final.
É matemático se a parte queria receber 11,98% e recebeu lá atrás o valor em percentual maior, a conclusão de que inexiste a aludida diferença.
O fato de que, naquela época ainda realmente não teria ocorrido a reestruturação da carreira dos professores, o que se deu pela LC 50/98, isto por si só não afasta que a URV já tinha sido incorporada aos vencimentos da categoria do mesmo e dos demais servidores do Estado de Mato Grosso.
Agora, se existe alguma defasagem posterior, isto por si só não quer dizer que seria advinda da URV e sim da própria política salarial do Estado que nunca recompõe de forma correta, por mais vergonhoso que seja, o salário do seu servidor, de forma geral.
Resta clara, pela mera leitura do voto monocrático que é totalmente desnecessária a realização de liquidação de apuração de valores, sendo que, quando ocorreu a reestruturação da carreira já tinha sido implantada a diferença da URV, e se eventualmente quando houve a reestruturação da carreira ocorreu perda salarial, por qualquer motivo que o fosse, tal seria perda inflacionária, que nada tem a ver com a URV, como quer tentar fazer crer a embargante.
Colaciono abaixo um texto sobre o que é a URV e suas nuances, cujo link de acesso na internet é: https://jus.com.br/artigos/26809/revisao-de-salarios-do-funcionalismo-publico-pela-conversao-da-urv-em-marco-de-94/1, da lavra de Francisco Carlos Desideri, senão vejamos:
E, observa-se ainda que, os cálculos efetivados pelo contador contratado da parte, não estão de acordo com o prelecionado no artigo acima, pois levou em conta ainda meses posteriores ao mês de março de 1994, que era a verificação limite do percentual de perda da URV, sendo certo ainda que mês a mês esta sofria uma variação, de onde, deveria ter realizado os cálculos até o mês de março de 1994 apenas.
Mas mesmo que se considerasse como corretos os seus cálculos, dando um índice acumulado de 11,98% de defasagem até o mês de 08/1994, bem como abatendo-se a DIF-URV paga no período nas folhas de pagamentos, apontando uma defasagem final de 7,59%, conforme anotado em sua verificação contábil de perda a ser paga e ainda incorporada ao subsídio da parte embargante, o mesmo se esqueceu de mencionar que a Lei 6528/1994 editada em data de 15/09/1994, veio com a missão de recompor as perdas com a URV, ESTANDO DESCRITA NA MENSAGEM DO GOVERNADOR, como alhures já mencionado.
E, em rápida verificação da educação básica, observa-se a recomposição em 30%, exatamente a título de URV, segundo os quadros da própria Lei 6528/1994 editada em comparação com anterior Decreto 4400/94, que efetivou a conversão em Mato Grosso dos salários para a MOEDA REAL
E, em relação aos especialistas da Educação Básica, ocorreu uma elevação ainda maior, senão vejamos os quadros comparativos abaixo:
DECRETO 4400/1994 LEI 6528/1994
Em especial a Educação, em geral recebeu o aumento / recomposição em patamar de 30% ou até mais, em algumas situações.
Observe-se o cargo nível base A1, com Zero ano de Serviço, recebia o valor, já em reais, no importe de R$ 125,09 na época do DECRETO 4400/1994 e ai, com a edição da Lei 6528/1994, o seu vencimento na mesma categoria foi de R$163,13, ocorrendo um aumento no importe de 30,41%, ou seja, bem acima dos 11,98% da URV que se pretende.
Chamo ainda a atenção ao NÍVEL 6, B1, 05ANOS DE SERVIÇO recebia em reais o valor de R$ 288,87 ao passo que, com a edição da Lei 6528/1994, passou a receber o montante de R$ 376,83, tendo uma elevação salarial de 30,44%, também acima dos 11,98% da URV que se diz ter o alegado direito.
Como pode persistir algum resquício de URV nesse cenário? Pretende-se, segundo o laudo do perito contratado, resquício de defasagem no importe de 7,59%, porém o reajuste foi muito maior que aquilo que está a pretender.
Certo ainda que, a recomposição salarial, em si mesmo não afasta a imposição de se recompor a perda de valores decorrentes da URV, disso não se descura, nos moldes de vários julgados do STF, sobre o tema, de onde, uma coisa não substitui a outra, porém, no caso em tela, o objetivo da recomposição era exatamente recompor as perdas salariais e ainda a perda da conversão da URV, COMO SE OBSERVA DE FORMA CLARA NA MENSAGEM DA INTENÇÃO LEGISLATIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, NA ÉPOCA DOS FATOS, e o simples fato do cabeçalho da Lei 6528/94 não trazer ali também a menção da URV, isto por si só não afasta esta intenção, essa finalística da lei.
E ainda há de ser registrado que, posteriormente, ainda no mês de NOVEMBRO DE 1994, ocorreu mais uma reposição salarial, no importe de 37,75%, nos salários, nos moldes descritos na própria Lei 6528/94, em seu artigo 10, senão vejamos:
“Art. 10 – O Governo do Estado de Mato Grosso, concederá um novo reajuste salarial, a todos os servidores públicos do Estado, a partir do mês de novembro de 1994.”
Vejamos os professores da educação básica por exemplo:
VALORES COM BASE NA LEI 6528/94 VALORES COM BASE NA LEI 6583/94
Passo ainda às mesmas comparações de níveis feitas anteriormente, só que agora, óbvio com as duas leis em confronto / comparação.
Observe-se o cargo nível base A1, com Zero ano de Serviço, recebia o valor de R$ 163,13 com a edição da Lei 6528/94 e com a edição subsequente da Lei 6583/94, o mesmo passou a perceber os valores salariais de R$ 224,70, sofrendo aumento salarial de 37,742%, recompondo-se, posteriormente, até a perda decorrente da própria variação do INPC do período.
Chamo ainda a atenção ao NÍVEL 6, B1, 05ANOS DE SERVIÇO passou a receber pela edição da Lei 6528/94 o valor de R$ 376,83 e com a edição subsequente da Lei 6583/94, passou a receber o valor de R$ 519,06, sofrendo aumento salarial de 37,74%, recompondo-se, posteriormente, até a perda decorrente da própria variação do INPC do período.
E, em pesquisa no site do IBGE (https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/236/inpc_ipca_2015_dez.pdf), tem-se que índices inflacionários no período foram os seguintes acumulados:
Considerando o período de julho de 1994 até dezembro de 1994, o acúmulo do índice do INPC foi de 17,37%, ou seja, além da recomposição anterior da URV e outras perdas, ainda, posteriormente, nova recomposição em 37,74%, inexistindo se falar em valores de URV a serem pagos e / ou incorporados ao vencimento mensal do servidor.
Calha ainda a consideração de que a reestruturação da carreira de professores ocorreu em data de 01/10/1998, com a edição da LC Estadual no 50, de onde em verificação da mesma, não se observa nada atinente à reposição ou perdas de URV, pois, como dito anteriormente, tais perdas, anteriormente, de longa data já tinham sido recompostas, a não existir mais valores pendentes de recomposição, como pretendido pela parte autora, de onde a pretensão aqui é recomposição / perdas de URV, e eventual ausência de recomposição inflacionária no período é outro assunto que nada tem a ver com a matéria denominada de URV.
Por derradeiro, explanada à saciedade a pretensão da parte embargante, restando ausente qualquer omissão ou contradição na decisão objurgada é caso de rejeição dos embargos de declaração, visto que, recomposta de imediato em aproximadamente 30% a título de URV em setembro de 1994, com reflexos acumulados de 18% aproximado no período de março de 1994 a setembro de 1994, bem como, efetivada a recomposição acima da inflação pelo INPC no período.
ISTO POSTO, ante a tentativa de rediscutir a matéria objurgada, conheço dos embargos de declaração, porém, no mérito OS REJEITO, ante a tentativa de rediscussão da matéria em testilha.
Ressalto que a matéria foi devidamente sumulada pela TRU, e eventual aviamento de recurso indevido serão aplicadas as penas pelo caráter protelatório.
É o voto.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator